Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737250-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRANSPORTE KELLER LTDA contra a decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0722475-70.2019.8.07.0001 movido por TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA E R.G.A., deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor por meio do sistema BACENJUD (ID 107013695, origem). Em suas razões (ID 30887196), narra ter sido concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0732857-57.2021.8.07.0000, para obstar eventual levantamento de valores pela parte exequente, até o julgamento do mérito recursal. No entanto, não obstante o efeito suspensivo, o magistrado a quo insiste em determinar bloqueios de ativos financeiros, mesmo diante de inúmeros recursos discutindo o quantum debeatur. Aduz se amoldar a hipótese ao disposto no art. 36 da Lei n. 13.869/2019, havendo abuso de autoridade, haja vista a indisponibilidade de ativos em quantia que extrapola o valor estimado para a satisfação da dívida. Requer, com tais argumentos, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a restituição dos valores relativos ao último bloqueio, bem como para obstar novas ordens de constrição até que se apure o real valor do débito. No mérito, requer a reforma do decisum e a confirmação da liminar. Preparo em ID 30887198. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor por meio do sistema BACENJUD (ID 107013695, origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise preliminar, considero presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Extrai-se dos autos do Agravo de Instrumento n. 0722858-80.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, que, em 27/09/2021, converti o julgamento em diligência e solicitei esclarecimentos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 29359504): “Em consulta ao processo de origem (0722475-70.2019.8.07.0001), observa-se que a Contadoria Judicial, instada a apresentar esclarecimentos acerca do abatimento dos valores já recebidos (ID 96334778) – cerne da questão ora examinada –, apresentou as planilhas de ID 98124476 e 98124477 (autos de origem). A análise dos cálculos apresentados após a interposição do presente recurso revela, aparentemente, que as quantias questionadas nos itens “b”, “c” e “d” do parágrafo anterior estão sendo descontadas do montante devido desde o efetivo pagamento (ID 98124476 - Pág. 1). A confirmação de tal circunstância pode, em tese, afastar o valor originariamente exigido pelos exequentes e, como consequência, tornar parcialmente prejudicada a presente insurgência. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência, para solicitar à douta Contadoria Judicial os seguintes esclarecimentos: i. O valor final apurado nas planilhas de ID 98124476 e 98124477 (autos de origem) indica o abatimento dos valores supramencionados na data da efetiva quitação? ii. Algum dos valores supramencionados continuou sendo computado como saldo devedor? Quais? Após, retornem os autos conclusos.” – grifo acrescido Tais esclarecimentos ainda não foram prestados. Por outro lado, verifica-se que os exequentes foram incluídos na folha de pagamentos da agravante, meio pelo qual recebem mensalmente o pagamento da pensão alimentícia. Além disso, já houve o pagamento da apólice securitária no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Com efeito, inexiste perigo de dano reverso aos exequentes, pois já garantido o pagamento da pensão mensal, sendo prudente conferir efeito suspensivo, a fim de obstar novos bloqueios de ativos financeiros, de modo a preservar a continuidade da atividade empresarial. No que tange ao pedido de liberação dos valores constritos no último bloqueio, deixo de vislumbrar o perigo de dano irreparável, porquanto limitados a R$ 956,82 (ID 107244610, origem), o que permite aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a ocorrência de novos bloqueios de ativos financeiros até o julgamento do mérito recursal. Anote-se a tramitação associada com os AGIs n. 0722858-80.2021.8.07.0000 e n. 0726394-02.2021.8.07.0000. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao douto juízo da causa. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator